Tribunal: TCU
Processo: 018.637/2014-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4222/2020-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - Incra contra Jozias Lima Oliveira, prefeito do município de Peritoró/MA nas gestões 2005-2008 e 2013-2016, em razão da execução parcial do Convênio 8.000/2006 (Siafi 560.365), que objetivou melhoria em estradas vicinais, construção de pontes e bueiros e perfuração de três poços artesianos profundos com revestimento, sucção, recalque, reservatório e rede de distribuição, no período entre 29/6/2006 e 25/12/2006. Considerando que o processo foi julgado pelo Acórdão 3091/2019-TCU-Segunda Câmara , que excluiu Jozias Lima Oliveira da relação processual e fixou prazo para que o município de Peritoró/MA recolhesse aos cofres da Fundação Nacional de Saúde a importância de R$ 85.414,58, atualizada monetariamente de 22/12/2006 até a data do efetivo recolhimento; considerando que, nesta oportunidade, o município requer o parcelamento do débito; considerando os pareceres uniformes da unidade técnica e do Ministério Público junto ao Tribunal, pelo deferimento do pleito; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 26 da Lei 8.443/1992; 143, inciso V, alínea "b", e 217 do Regimento Interno, em: a) autorizar o pagamento do débito imputado ao município de Peritoró/MA pelo Acórdão 3091/2019-TCU-Segunda Câmara em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais consecutivas; b) fixar o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, com incidência de encargos legais sobre o valor de cada prestação; c) alertar o município de Peritoró/MA de que a inadimplência de qualquer parcela acarretará vencimento antecipado do saldo devedor e resultará na irregularidade de suas contas. 1. Processo TC- Processo 018.637/2014-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Classe de Assunto: II. 1.2. Responsável: Município de Peritoró/MA. 1.3. Unidade: Município de Peritoró/MA. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.7. Representação legal: Antonio Eber Braga (OAB/MA 10.676), representando o Município de Peritoró/MA. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.